Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-73.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002944-73.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 174.146.101-44 (APELADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), GILBERTO CLEMENTE - CPF: 240.735.471-00 (APELADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO ART. 85, §2o, DO CPC – QUANTIA EXORBITANTE E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO - JUÍZO DE EQUIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação dos honorários advocatícios com fulcro no §8o art. 85 do CPC, ou seja, pelo juízo de equidade, não se restringe a valor inestimável ou irrisório do valor da causa, devendo ser aplicado também quando excessivo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o processo civil brasileiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sicredi do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinta a ação de tutela Provisória de Urgência promovida em desfavor de
Adevino Antonio dos Santos e outro
, revogando a liminar concedida na espécie, e condenando os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes do art. 85, §10, do CPC.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que a sentença merece reforma no que se refere ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais, porquanto em total dissonância do que estabelecido pelo art. 85§ 2o do CPC. Pede que a verba seja majorada para 20% sobre o valor da causa.

Os apelados, por sua vez, em contrarrazões, pedem a manutenção da sentença (ID. 48821512),

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelante ajuizou ação de tutela provisória de urgência em face dos apelados, alegando ser titular do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário - Abertura de Limite de Crédito Rotativo - (B40730411-6), emitida em 18/03/2014, pela pessoa jurídica Scalez - Comércio De Derivados de Petróleo Ltda, no valor R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Após ofertada a contestação, o autor requereu, em 17/11/2017, a extinção da presente demanda, alegando a perda superveniente do objeto, ante a repactuação extrajudicial do débito em discussão.

O juízo de piso julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes do art. 85, §10, do CPC.

A insurgência recursal cinge-se ao valor fixado a título de honorários, pois a apelante pretende que a verba seja majorada para 20% sobre o valor da causa.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento, haja vista que, apesar do que estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, no sentido de que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa quando não se mostrar possível a mensuração do proveito econômico obtido pela parte vencedora com o julgamento do processo,
in casu
, tem-se que o arbitramento da verba honorária com base no dispositivo invocado ensejaria quantia vultosa e causadora de enriquecimento ilícito dos patronos da parte exequente.

Extrai-se dos autos que a demanda foi proposta em 11/05/2017, objetivando o arresto e remoção de tantas cabeças de gado necessárias para a satisfação do valor de R$ 1.729.672,39 (um milhão, setecentos e vinte e nove mil e seiscentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), ao passo que em 17/11/2017, aportou aos autos a petição sob ID. 48821500, informando a realização de composição extrajudicial no dia 04/08/2017, através do Termo de Compromisso assim firmado,
in verbis
:

“A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso [...] se compromete a acatar a solicitação de troca de garantia real da cédula de crédito bancária no B70624623-1 emitida pelo Sr. ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS em favor da Cooperativa Sicredi Sul MT, que hoje encontra-se com registro de hipoteca do imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa com 115ha, registrada sob matrícula número 2.682 de propriedade do mesmo, por alienação do imóvel rural denominado Fazenda Estrela do Leste com 667,833ha, registrada sob matrícula 11.133 CRI de Poxoréu – MT, desde que mantida a liquidez e cobertura compatível ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário no momento da alteração, esteja livre de ônus e com suas certidões aptas para novo registro.”
(ID. 48821500)

Nesse interregno, entre a propositura da ação e o propalado acordo, foram praticados, pelo causídico do autor, os seguintes atos processuais: juntada de procuração e guia de custas (ID. 48821468), juntada de decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa emitente do título (ID. 48821472), petição informando sobre o fornecimento de meios para o cumprimento do mandado (ID. 48821476).

Longe de desmerecer o trabalho desenvolvido pelos patronos da exequente/apelante, mas, como se vê, além de o processo ter tramitado por tempo exíguo, os serviços advocatícios prestados nos autos não afiguram-se de maior complexidade, hábil a justificar a fixação da verba honorária nos moldes pretendidos, qual seja, entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, considerando que o valor inicial, sem atualização, já perfaz a monta de R$ 1.729.672,39 (um milhão setecentos e vinte e nove mil e seiscentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), podendo, a condenação em honorários, ultrapassar a cifra de R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais).

Importante, ainda, salientar que, além da possibilidade de o acordo vir a ser executado em ação autônoma em caso de inadimplemento, o Termo de Compromisso foi firmado junto à própria cooperativa, sem a participação dos causídicos. Assim, além da extinção, sem julgamento de mérito, a pedido do próprio autor, o processo não exigiu maiores esforços por parte dos patronos.

Nesse viés, não é crível admitir que o causídico que atuou em apenas um ou dois momentos no feito, excepcionalmente com a prática de atos singelos, sem ao menos ter participado da realização do acordo, perceba o montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, que hoje (julho de 2020) chegaria a monta aproximada de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), quantia vultuosa que representaria enriquecimento ilícito.

Disso advém a necessidade de se obedecer, no caso vertente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, positivados no art. 8o, CPC:
“Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”
.

Nesse sentido, já decidiu outros Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, ANTE O RECONHECIMENTO DA NOVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. 1 -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA QUE ARBITROU A VERBA HONORÁRIA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PRETENDIDA FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 85, § 2o, DO CPC/2015).
TESE NÃO ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VALORADO EM R$ 459.569,07 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS) COM BASE EM ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO EM QUE JÁ SE ENCONTRAM PREVISTOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE R$ 102.124,24 (CENTO E DOIS MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).
CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA QUE LEVARIA À QUANTIA EXORBITANTE E ENSEJARIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
CONTUDO, VALOR ARBITRADO QUE MERECE REPARO. IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA CAUSA E GRAU DE ZELO PROFISSIONAL QUE JUSTIFICAM A NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA REMUNERAR COM DIGNIDADE OS ADVOGADOS. MAJORAÇÃO PARA O MONTANTE DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
"[...]"não é plausível que a legislação processual objetive impedir, de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85, § 8o, do atual CPC), autorizando, de outro, a fixação de valor que importe em enriquecimento sem causa do advogado. Note-se que, em cada caso, há de ser valorizada e preservada a justa remuneração devido ao advogado pelos serviços prestados
. A soma arbitrada na sentença combativa, nessa linha de raciocínio, não combina com o princípio da razoabilidade, consagrado no art. 8o do atual CPC"(Ap. 1124698-96.2016.8.26.0100, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, j. 23.08.2017). Como bem decidido na r. sentença:"Em atenção princípio da equidade, visando à adaptação de regra existente à situação concreta a fim de garantir-lhe razoabilidade, deixo de ora aplicar o quanto disposto do parágrafo 2o do art. 85 do novo Código de Processo Civil, para, por analogia, aplicar o parágrafo 8o do mesmo dispositivo. Se nas causas de valor muito baixo o juiz deve fixar o montante dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, o mesmo se pode dizer daquelas cujo valor muito alto implique em condenação em honorários desarrazoada, como é o caso destes autos. Esta é a razão pela qual estipulei condenação em honorários no importe de R$ 6.000,00, observando-se os critérios de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, ao invés de 10% da vantagem econômica pretendida (R$ 555.647,15), que reputo descomedido" (fl. 639) (TJSP, Apelação Cível 1118573-49.2015.8.26.0100, rel. Des. Sérgio Shimura, j. 27-6-2018). 2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NOVO ENTENDIMENTO DA CÂMARA, DE ACORDO COM O PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.573.573/RJ. HIPÓTESE EM QUE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO TORNA INCABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SC - AC: 00151374220118240018 Chapecó 0015137-42.2011.8.24.0018, Relator: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 03/09/2019, Segunda Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ERRO MATERIAL VERIFICADO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 1
.
A aplicação dos honorários advocatícios com fulcro no §8o art. 85 do CPC, ou seja, pelo juízo de equidade, não se restringe a valor inestimável ou irrisório do valor da causa, devendo ser aplicado também quando excessivo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o processo civil brasileiro.
2. Nesse contexto, pode o magistrado eleger como base de cálculo tanto o valor da causa, como o da condenação ou, ainda, arbitrar valor fixo, levando em consideração o caso concreto. 3. Não se trata de afastar dispositivo legal sob o fundamento da inconstitucionalidade, mas de interpretação teleológica de dispositivo processual (CPC, art. 85) que traz dezenove incisos, o que possibilita ao julgador utilizá-los de forma sistemática, razoável e proporcional a cada caso, de acordo com os princípios expressos no artigo 8o do Código de Processual Civil. 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos”.
(TJDFT, 5a Turma Cível, 07000395720188070000, rel. Des. Sebastião Coelho, DJe 02/08/2018) (destaquei)

Com essas considerações, em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, afigura-se proporcional e suficiente o valor da verba advocatícia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020